Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PREVISÃO LEGAL. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. TEMA 1026 do STJ. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo, sendo sua incumbência determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
2. O art. 782, § 3o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença.
3. O Tema Repetitivo 1.026 do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”
4. No caso concreto, o pedido do agravante se mostra devidamente amparado pela legislação correlata, aplicação do Tema Repetitivo 1.026 do STJ e precedentes deste TJDFT, não havendo óbice à aplicação do art. 782, §3o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.